Tribunal: TJDFT
Processo: 0739873-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739873-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: N. A. C. S. AGRAVADO: N. A. C. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Q.P.S.A.M.A. Ltda contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, requerida por N. A. C. S., para determinar que autorize e custeie a internação da menor, bem assim os procedimentos médicos necessários à reversão do quadro de pneumonia que apresenta, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A liminar foi deferida. Em seguida, a Procuradoria de Justiça informou a retratação da decisão agravada, manifestando-se pelo não seguimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. A retratação integral da decisão agravada, atendendo ao pedido recursal da parte, enseja a perda superveniente do objeto do agravo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator